Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-20.2022.8.14.0025
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801438-20.2022.8.14.0025

EMBARGANTE: JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0801438-20.2022.814.0025

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

EMBARGANTE: JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 21066116

DEFENSORIA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). APLICAÇÃO DO TEMA 506/STF. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, com fundamento na
inexistência de omissão ou contradição
quanto à análise do TEMA 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se:

·

A decisão atacada
deixou de aplicar
os critérios do TEMA 506/STF, que presume uso pessoal para portes de até 40g de
Cannabis sativa
;

·

A fundamentação sobre a
superação da presunção de consumo pessoal
obedeceu aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeição da tese defensiva
:

3.1. Apesar da apreensão de
5g de maconha
, outros elementos
afastaram a presunção de uso pessoal
:

3.2. Condicionamento da droga
em embalagem plástica transparente, típico de comercialização;

3.3. Depoimentos unânimes
dos policiais (EDUARDA S. ALENCAR, FRANKSLEY L. SILVA e HUDOSN B. LIMA) sobre a
contextualização do fato
(denúncia anônima, indicação do embargante como fornecedor e dinheiro apreendido);

3.4. Reincidência
do embargante em delitos análogos.

3.5. Validade da prova testemunhal
:

3.5.1.

Os depoimentos policiais mantêm
fé pública
e foram corroborados por laudos periciais, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 721.355/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos conhecidos e improvidos
.

Tese de julgamento
: A presunção de uso pessoal do TEMA 506/STF
não é absoluta
, podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem finalidade de tráfico, como acondicionamento suspeito, contexto de apreensão e histórico do agente.

Fundamentos legais
:

·

Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35;

·

TEMA 506/STF (Repercussão Geral);

·

CPC, art. 619;

Jurisprudência citada:

STJ -
AgRg no HC 721.355/SP, STJ.

AgRg no HC 721.355/SP, AgRg no HC 725.854/SC (STJ)
e
REsp 1.887.511/SP

TJS -
TJ-DF
00058238220208070001 1914306;
TJ-MG
- Revisão Criminal: 32956567220248130000;
TJ-SP
- Apelação Criminal: 15014630320198260594.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
dos presentes recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0801438-20.2022.814.0025

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

EMBARGANTE: JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.21066116

DEFENSORIA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra o Acórdão (id.
21066116)
, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e concedeu parcial provimento.

Suscita a ora embargante, em suma síntese, o Acórdão foi contrário ao TEMA 506 do STF (violação ao disposto nos artigos 1035, § 3º, I, § 11 e do art.1040, II, dfo Código de Processo Civil), e por se tratar de matéria de ordem pública devem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça ex-officio.

Alega que os Embargos foram opostos pela imperiosa necessidade de integração do julgado, buscando a sua complementação mediante apreciação de questões não examinadas, cuja análise se faz necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.

Discorre que o Embargante não poderia ser condenado por tráfico de drogas, visto que a conduta por ele praticada é atípica, devendo ser observado o disposto nos artigos 1035, § 3º, I, § 11º, e do art. 1040, II do Código de Processo Civil.

Sugere que o Acórdão de uma só vez, também afrontou o disposto nos artigos 1035, § 3º, I, § 11º, e do art. 1040, II do Código de Processo Civil, como dito acima, haja vista que a decisão colegiada colide frontalmente com o Tema fixado no julgado mencionado, uma vez que utiliza parâmetros discordantes do firmado em decisões pelos nossos Tribunais Superiores.

Por fim requereu o acolhimento do presente Embargos de Declaração, para o fim de absolver o embargante do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, configurando com isso o prequestionamento da matéria e exaurindo a prestação jurisdicional nesta instância.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra o Acórdão (id.
21066116)
, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e concedeu parcial provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, o pronunciamento da 1ª Turma de Direito Penal da decisão ora atacada, para que seja aplicado o entendimento do TEMA 506 do STF, e consequentemente absolvido o embargante do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

Os recursos de Embargos de Declaração estão previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiver sido devidamente analisada no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de contrariedade levantada pela defesa quanto ao fato do Acórdão não ter aplicado ao referido entendimento do TEMA 506 do STF, no qual afastou os efeitos de natureza penal do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, bem como estabeleceu que seja presumidamente considerado usuário para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

Trago a colação a ementa do julgado no referido Acórdão combatido:

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

INVASÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu após denúncia anônima, ao telefone funcional da Polícia Militar, de que havia uma movimentação de indivíduos, supostamente usuários de drogas, em frente a Lagoa, no bairro Piscinão, no município de Itupiranga. Que após diligências até o local para averiguar as informações, ocasião que fora abordado o nacional MILTON Sousa, com quem foi encontrado um papelote de substância entorpecente conhecida por “MACONHA”, ao ser questionado a origem da droga informou que teria adquirido do réu JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA, pelo valor de R$ 10,00. Momento em que o réu passou de bicicleta pelo local, tendo Milton o indicado como a pessoa que tinha lhe vendido o entorpecente. Ao ser abordado o réu, diante da justa causa, ao ser feito sua revista fora encontrado uma embalagem de maconha, pesando 5g, no qual fora encontrado embaixo da sela da sua bicicleta.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
uma embalagem, confeccionada em plásticos transparente, contendo erva seca prensada, cuja massa total
5,0g
(cinco gramas) vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país.
As alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, da prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “trazer consigo” e

“transportar”.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO).

O apelante muito embora possua antecedentes, contudo, na segunda fase o magistrado considerou também como circunstância agravante, incorrendo em
bis in idem
, razão pela qual merece sua neutralidade. Quanto as
CONSEQUÊNCIA DO DELITO,
utilizou-se como fundamento elementos do próprio tipo penal, merecendo, portanto, sua neutralidade, fixando a pena-base no seu mínimo legal,
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA.
Réu não preenche os requisitos, uma vez que é réu reincidente
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pela embargante, sobre contrariedade no Acórdão, visando o pronunciamento desta Turma, não merecem prosperar.

Inicialmente, é necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral. Conforme a tese do STF:

1.

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

2.

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

3.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

4.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

5.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia
.

6.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

7.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

8.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Esse critério (pequena quantidade) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio.

No presente caso, há nos autos elementos para afastar a presunção de que a droga, destinava-se ao uso.

De acordo com a sentença, a droga apreendida na posse do réu JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA se trata de “MACONHA”, conforme laudo de constatação provisória, Laudo Definitivo e Auto/Termo de Apreensão de Objeto.

De acordo com o respectivo
Tema de Repercussão Geral nº 506
, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)

No presente caso, a diligência dos policiais militares decorreram de operação na periferia da cidade de Itupiranga, no qual receberam denúncias de uma intensa movimentação de usuários de drogas no bairro Piscinão, ocasião que fora abordado o nacional MILTON SOUSA DE CARVALHO e ao ser feita sua revista pessoal fora encontrado em sua posse uma trouxinha de “Maconha”, e ao ser questionado pelos agentes públicos sobre a origem da droga, ele informou que teria adquirido do réu/embargante JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), inclusive afirmando que se tratava de vendedor de drogas na região, tendo inclusive adquirido pela primeira vez, e indicou a residência do réu, local onde teria adquirido o entorpecentes, e ao se dirigem até a residência do réu, fora encontrado entorpecentes “Maconha” e uma quantia em dinheiro.

Tais afirmações foram corroboradas pelos depoimentos dos agentes públicos (EDUARDA SANTIAGO DE ALENCAR, FRANKSLEY LOPES DA SILVA e HUDOSN BRITO LIMA) que participaram da diligência, e que peço venha para não o descrever.

De acordo com as circunstâncias dos fatos, não enseja o reconhecimento, de plano, de se tratar de droga para consumo pessoal, pois, presentes os requisitos da tipificação do delito de tráfico de entorpecentes.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In
casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante
. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2.
O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial.

Desa CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou comprovado a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico, como a forma de acondicionamento da droga e valores em espécie.

Muito embora o nacional
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

tenha negado a autoria delitiva, tais alegações são contrárias as provas colhidas nos autos, em contradição aos relatos prestados pelos agentes públicos e a testemunha ouvida em juízo, que foram contundentes em afirmar que receberam várias denúncias, que naquela região havia um enorme fluxo de usuários de drogas, sendo ratificado pela abordagem do nacional
MILTON SOUSA, usuário de entorpecentes
.

Logo, restando comprovado o tráfico de entorpecentes, não há como ser aplicado o Tema
nº 506 de Repercussão Geral do STF em favor o réu
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
, diante da natureza da droga e as circunstâncias em que fora apreendida.
Dessa maneira, não há dúvidas acerca da destinação da droga.

Repito que o embargante fora detido em circunstâncias que sugira envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes, uma vez que fora indicado por um usuário de drogas no qual afirmou ter comprado o entorpecente do referido réu pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), não restando dúvidas do delito de tráfico de entorpecentes.

Destaca-se que o flagrante se deu, em razão de diligência policial no bairro do Piscinão, em razão de várias denúncias de tráfico de entorpecentes naquela região, sendo realizada a prisão em flagrante do réu/embargante em circunstância que confirmaram o tráfico de entorpecentes.

Diante dessas circunstâncias em que envolveram a ação policial, levando a apreensão das drogas e detenção do réu, evidenciando o crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, tenho que não preencher os requisitos para aplicação analógica do Tema 506 do STF, no caso em tela, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

Nesse sentido:

Ementa: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS . PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA . TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. EFETIVA TRAFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART . 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLECENTE . CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se cogita de absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu vendeu e mantinha em depósito, de maneira ilícita, substâncias de uso proscrito . 2. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 3. Nos termos da Tese Jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n . 506 da Repercussão geral: ?será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia?. 4. Se prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a presunção relativa construída pela jurisprudência, ainda que se trate de apreensão inferior a 40g de maconha, ficando inviabilizada a aplicação do Tema n . 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.434/06 . 5. Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-DF 00058238220208070001 1914306
, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/09/2024)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O DESACERTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO JULGADO RE 635.659 DO STF (TEMA 506) . DESCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP . PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. - Indefere-se o pedido revisional quando se verificar que se este trata de mera pretensão de reexame dos fundamentos aventados na decisão que transitou em julgado, uma vez que a ação revisional não pode ser utilizada como segundo recurso de apelação - A presunção de uso trazida no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) é relativa. Se as circunstâncias dos autos, como forma de acondicionamento (porções devidamente embaladas, fracionadas em pequenas quantidades), apreensão de armas de fogo e munições, palavras dos policiais, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, não há que se cogitar a incidência do julgado - Pedido revisional julgado improcedente .

(
TJ-MG - Revisão Criminal: 32956567220248130000
, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 11/10/2024, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/10/2024)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (40 porções de maconha, com massa líquida de 18,92 gramas) – Desclassificação para uso . Impossibilidade. Circunstâncias do caso em concreto que evidenciam a destinação do entorpecente à mercancia espúria. Inaplicabilidade do Tema 506 do E. STF – Condenação mantida . PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos pisos – Reincidência (1/6) – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ( CP, artigo 44, I e II)– Recurso desprovido.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15014630320198260594
Bauru, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 29/08/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/08/2024)

Desta forma, divergindo do impugnado pela ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à procedência parcial do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
destes recursos, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende a embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa da ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento das presentes irresignações.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/05/2025